Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709665-46.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS VILANE GUIMARAES, WERCILENE OLIVEIRA COSTA GUIMARAES APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a TERRACAP a se manifestar sobre os documentos trazidos pela parte recorrente, bem como se manifestar, especificamente, se a Decisão Colegiada do dia 19/12/2018 (ID 9714843) se aplica ao imóvel objeto da lide, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator